Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-16.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000955-16.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), FERNANDA GUEDES DA SILVA MORETO - CPF: 055.153.111-83 (IMPETRANTE), Juízo do Juizado Especial de Alta Floresta (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000955-16.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Fernanda Guedes da Silva Moreto

Impetrado:

Dra. Milena Ramos de Lima E. S. Paro, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta–MT

Litisconsorte

Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação
nº 1005534-35.2022.8.11.0007
, que julgou extinto o referido feito e condenou a Autora, ora Impetrante, como litigante de má-fé, por ter ajuizado cinco ações, pois poderia ter ajuizado apenas uma, impugnando as cinco negativações. Interposto recurso inominado foi indeferido o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentá-la, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de foi considerada litigante de má-fé, e julgado deserto o recurso, por isso, não faz jus ao referido benefício.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 148882151, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A autoridade coatora prestou informações (ID 151339195) e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 152032690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida, por ter sido considerada litigante de má-fé, sendo determinado que efetuasse o preparo recursal, no prazo de 48 horas. Como não atendeu a determinação, o recurso não foi recebido. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

Verifico que o litisconsorte passivo inseriu 05 (cinco) negativações do nome da Impetrante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão disso, a Impetrante ajuizou 05 (cinco) ações contra a referida empresa, feitos nº 1005537-87.2022.8.11.0007, 1005536-05.2022.8.11.0007, 1005535-20.2022.8.11.0007, 1005534-35.2022.8.11.0007 e 1005530-95.2022.8.11.0007.

Em sentenças idênticas proferidas em todos os referidos processos, no dia 23/08/2022, foi considerada injustificada a distribuição de cinco ações, pois poderia ter sido ajuizada apenas uma para discutir todas as negativações. Considerou tratar-se de demandas predatórias, julgou extintos os feitos e condenou a Autora como litigante de má-fé.

A Impetrante interpôs recurso neste e nos demais processos e requereu os benefícios da gratuidade da justiça e, como já dito, foi indeferida sua pretensão, por ter sido considerada litigante de má-fé e determinado que efetuasse o preparo recursal no prazo de 48 horas. Como não atendeu a determinação, o recurso não foi recebido.

Em razão disso a Autora impetrou 05 (cinco) Mandados de Segurança, feitos nºs 1000958-68.2022.8.11.9005, 1000957-83.2022.8.11.9005, 1000956-98.2022.8.11.9005, 1000955-16.2022.8.11.9005 e 1000954-31.2022.8.11.9005.

Observo que uma das matérias discutidas/impugnadas no recurso inominado interposto pela Impetrante é a condenação a título de litigante de má-fé.

Logo, como a condenação a título de litigante de má-fé está sendo objeto de discussão no recurso inominado, a meu ver, não é fundamento jurídico para, nesta fase processual, indeferir o benefício da gratuidade da justiça.

Além disso, de acordo com documentos juntados nos autos, o último trabalho exercido pela Impetrante, com carteira assinada, foi na função de auxiliar de limpeza, tendo sido demitida no dia 07/01/2022, bem como que recebia o valor de R$ 1.191,60, não há registro posterior de novo contrato de trabalho, por isso, em meu entender, não há indícios de que a Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. E estes fatos não foram levados em consideração.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Desta forma, como no presente caso, a condenação a título de litigante de má-fé está sendo objeto de discussão no recurso inominado, por isso, não poderia ser fundamento jurídico para, nesta fase processual, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça, aliado ao fato de que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023